Tribunal: TJPA
Processo: 0810842-10.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-11-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810842-10.2021.8.14.0000

PACIENTE: RONALDO DA SILVA ANDRADE

AUTORIDADE COATORA: VARA UNICA DE CONCORDIA DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/2006
. SENTENÇA CONDENATÓRIA. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. MUDANÇA PARA O SEMIABERTO. MATÉRIA APRECIADA EM RECURSO PRÓPRIO. BEM DE TERCEIRO APREENDIDO. RESTITUIÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. UTILIZAÇÃO INADEQUADA DO
WRIT
COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL, ALIÁS JÁ INTERPOSTA COM OS MESMOS FUNDAMENTOS DO
MANDAMUS
. TESES NÃO CONHECIDAS. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. SUPOSTA ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA A JUSTIFICAR PELA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PROVISÓRIA DO PACIENTE. IMPROCEDÊNCIA. RÉU REINCIDENTE. DECISÃO FUNDAMENTADA EM REQUISITOS DO ART. 312, DO CPPB. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. VIOLAÇÃO. DESCABIMENTO. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E NESTA DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME
.

1.
Como cediço, pacífico é o entendimento tanto na doutrina como na jurisprudência de nossos Tribunais, que a via estreita do
mandamus
não se presta à exame de provas, como bem pretende a defesa.

2.
A orientação das Cortes Superiores e desta Casa de Justiça caminha no sentido do não cabimento do remédio heroico como substitutivo de recurso adequado, ressalvados os casos de flagrante ilegalidade, que justifique a apreciação, inclusive, de ofício, da matéria alegada.

3.

In casu
, depreende
-se que o recurso cabível para a análise da matéria aqui arguida seria a Apelação Criminal, aliás já interposta pelo recorrente, conforme informações do Magistrado do feito, e com os mesmos fundamentos do
mandamus
em apreço, impedindo seu conhecimento.

4.
Não há o que se falar em constrangimento ilegal, quando o Juízo
a quo
ao prolatar a sentença penal condenatória assevera que o paciente não obteve o direito de apelar em liberdade, em razão da presença de requisito legal previsto do art. 312 do CPPB.

5.
Por fim, a alegada falta de prestígio por parte do Juízo
a quo
ao Princípio da Presunção de Inocência, consoante art. 5º, inciso LVII, da Carta Magna, da mesma forma não há como prosperar, pois como se sabe, referido Princípio não se constitui em entrave ao encarceramento provisório, pois a própria Constituição Federal o coonesta em seu artigo 5º, inc. LXI, ao permitir a possibilidade de prisão em flagrante ou por ordem fundamentada e escrita da autoridade competente, como ocorreu no caso vertente.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, à unanimidade, pelo conhecimento parcial da ordem e neste denegá-la, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos trinta dias do mês de novembro e encerrada aos dois dias do mês de dezembro de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém/PA, 30 de novembro de 2021.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus liberatório com pedido de liminar
, impetrado em favor do paciente
Ronaldo da Silva Andrade
, contra ato do Exmo. Sr. Iran Ferreira Sampaio, Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Concórdia do Pará/PA, que o condenou à pena de 08(oito) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime capitulado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.3434/2006, nos autos do processo nº
0001061-07.2020.8.14.0105
.

Consta a impetração,
que em julgamento realizado no último dia 09/06/2021, o paciente foi condenado pelo Juízo coator, como incurso nos termos do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, sendo por isso apenado em 8(oito) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

Que irresignado, o paciente, por intermédio de seu advogado, interpôs apelação, com fundamento no art. 593, inc. I, do CPPB.

Aduz que

o paciente está sofrendo constrangimento ilegal em sua liberdade de locomoção, devido à falta de fundamentação idônea da decisão que lhe negou o direito de apelar solto, inexistindo justa causa par a manutenção da cautelar.

Alega o ilustre causídico, que o paciente foi condenado a uma pena de 8(oito) anos, o que lhe permitiria o início do cumprimento em regime semiaberto, contudo, o Juízo sem qualquer fundamentação, determinou o início do cumprimento no regime fechado, sendo desproporcional, ante o
quantum
da sanção imposta, tornando-se incabível o início do cumprimento da reprimenda em regime mais gravoso, no caso, o fechado, pugnando pela mudança do regime, para início do cumprimento de pena e assim, que seja iniciado no semiaberto.

Ressalta ainda a irresignação do paciente, ante a não restituição do bem apreendido, uma vez que o Juízo tomou como base algumas alegações sem a devida comprovação, pois não foi juntada nenhuma prova que relacione o bem apreendido ao suposto crime ou muito menos ficou comprovado que o bem foi adquirido de maneira ilícita ou por estes meios e, por final, os próprios policiais relataram em seus interrogatórios que não foi encontrada nenhuma irregularidade no carro, tampouco material ilícito no interior deste.

Por fim, após transcrever entendimentos que julga pertinentes ao seu pleito, requer o nobre advogado impetrante a concessão liminar do
writ
, com a expedição do competente Alvará de Soltura e, por fim, após as formalidades de praxe, seja definitivamente concedida a ordem impetrada, assegurando-lhe o direito de recorrer em liberdade, início do cumprimento de pena no regime semiaberto e restituindo-se o bem de terceiro apreendido.

Anexou documentos de fls. e fls.

À ID 6643681
, o Exmo. Sr. Altemar da Silva Paes, Juiz Convocado, a quem coube o exame da medida de urgência, por não vislumbrar presentes os requisitos indispensáveis à sua concessão, a indeferiu.

À ID 6707351
, a Autoridade Coatora, após breve relato acerca da marcha processual, prestou as informações necessárias ao deslinde do feito, destacando-se:

“O réu/paciente foi condenado a 08 (oito) anos de reclusão e 800 dias-multa, em regime fechado
sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade por subsistirem os motivos que ensejaram a custodia cautelar, a fim de resguardar a garantia da ordem pública e ainda evitar a reiteração delitiva, considerando a certidão de antecedentes criminais do paciente e seu envolvimento com a facção criminosa COMANDO VERMELHO
.

A guia de execução provisória do paciente foi expedida em
17/06/2021
.

No dia
03/08/2021
houve interposição de recurso de apelação por parte da defesa do sentenciado.

Em Decisão prolatada no dia
10/08/2021
o Juízo recebeu o recurso interposto e determinou a intimação da defesa para fins de apresentação das razões recursais, na forma do art. 600, caput do CPP.

Com a apresentação das razões de apelação, o que ocorreu no dia
30/08/2021
, os autos foram remetidos para o Ministério Público Estadual que, por sua vez, protocolou as contrarrazões recursos no dia
04/09/2021
.

Em suma, o processo já foi sentenciado e desde o dia
14/09/2021
os autos foram remetidos, em grau de recurso, para a instância superior, inexistindo qualquer ato ilegal ou omisso praticado por este Juízo”.
GRIFOS ORIGINAIS

Nesta Instância Superior
, o 10º Promotor de Justiça Criminal, Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, pronunciou-se pelo parcial conhecimento e, no mérito, pela denegação da ordem de Habeas Corpus impetrada em favor do paciente Ronaldo da Silva Andrade.

À ID 6780807
, acolhi a prevenção arguida em meu favor.

É o relatório.

VOTO

Em análise dos autos, constata-se que as alegações esposadas pelo impetrante não merecem abrigo, inclusive, devendo ser conhecidas em parte.

In casu
, depreende-se que a impetração assevera que o paciente encontra-se sofrendo constrangimento ilegal no seu direito ambulatorial, ante a falta de fundamentação idônea da sentença
a quo
, na parte que negou ao mesmo o direito de apelar em liberdade, inexistindo, ainda, justa causa à manutenção da cautelar, bem como sustenta que a mudança de regime de cumprimento de pena do fechado para o semiaberto se impõe, em razão do
quantum
da sanção aplicado, ou seja, 08 (oito) anos de reclusão e, por fim, a não restituição do bem apreendido, haja vista não ter sido juntada nenhuma prova que relacione o carro Chevrolet/Onix 1.4 MT-LT, ano 2013/2013, cor vermelha, placa OTD 3911, Renavam 00507867297, Chassi QBGKS48LODGZS407, ao suposto crime ou muito menos ficou comprovado que foi adquirido de maneira ilícita.

Ab initio
, aliás como bem mencionou o
custos iures
em seu judicioso parecer, importa destacar que as duas últimas pretensões, quais sejam, o início do cumprimento de pena no regime semiaberto e a restituição do bem apreendido não comportam análise na via eleita, daí que não há como conhecê-las; a uma, porque o
writ
não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio; a duas, em face da impossibilidade de se transitar por meandros probatórios.

Em realidade, consoante se verifica da decisão objurgada,
à ID 6613096 – Pág. 5
, o paciente é reincidente na prática do crime de tráfico de drogas, assim como, diante das informações do Juízo
a quo
,
à ID 6707357 – Pág. 2
, há Certidão de antecedentes criminais do mesmo e seu envolvimento com a facção criminosa Comando Vermelho.

Nesse sentido:

AGRAVO EM EXECUÇÃO. UTILIZAÇÃO DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. HC 215126/MS E HC 155642/PE, AMBOS DO STJ. PROGRESSÃO DE REGIME CARCERÁRIO DO APENADO (...). HC Nº 570.157 DO STJ. NÃO CONHECIMENTO. (
STJ – HABEAS CORPUS Nº 685092 - RS (2021/0248847-8. RELATOR: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK. Data Publicação: 09 de agosto de 2021
)
.

Por derradeiro, na hipótese dos autos, observa-se que o recurso cabível para a análise da matéria aqui arguida é a Apelação Criminal, inclusive já interposta e em trâmite perante esta Instância Superior, aliás com os mesmos fundamentos do
mandamus
, o que impede o seu conhecimento.

Nesse sentido:

EMENTA: HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS - SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA - AUSÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA - NULIDADES NO PROCEDIMENTO - UTILIZAÇÃO DO
WRIT
COMO SUCEDÂNEO RECURSAL - MATÉRIA RELATIVA À APELAÇÃO CRIMINAL JÁ INTERPOSTA - NÃO CONHECIMENTO. A interposição do recurso cabível concomitantemente à impetração do habeas corpus, relacionados ao mesmo ato judicial, somente autoriza o conhecimento do writ se este se destinar à tutela direta da liberdade de locomoção, ou se traduzir em pedido diverso daquele aventado no recurso (Precedentes do STJ). Inexistindo pedido imediatamente relacionado à liberdade de locomoção do paciente e considerando que as razões recursais apresentam os mesmos fundamentos do
mandamus
, impõe-se o não conhecimento da impetração. (TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.20.573673-9/000, Relator(a): Des.(a) Henrique Abi-Ackel Torres, 8ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 25/03/2021, publicação da súmula em 25/03/2021)

- Do direito de recorre em liberdade

Com efeito, cumpre salientar que o paciente foi condenado na Instância ordinária, pela prática do delito capitulado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 08(oito) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e ao pagamento de 800(oitocentos) dias-multa, a razão e 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato delituoso.

Assim sendo, aduz a defesa que o paciente possui o inafastável direito de apelar em liberdade, em razão da ausência de fundamentação idônea a justificar a manutenção de medida extrema.

Ademais, impossibilitando o paciente de aguardar o julgamento do recurso por ele interposto, em liberdade, ocasionaria o cumprimento antecipado da pena com flagrante violação do Princípio da Presunção de Inocência.

No caso sob exame, observa-se que no bojo da decisão condenatória,
à ID 6613095 – Pág. 7
, o paciente não obteve o direito de apelar em liberdade, por acreditar àquela autoridade encontrar-se ainda presentes, os motivos à incidência da prisão preventiva, consubstanciada, especialmente, na necessidade de garantia a preservação da ordem pública e aplicação da lei penal, quando assim se manifestou:

“O réu está atualmente preso por força de decreto preventivo.

Entendo que estão presentes os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva, não havendo nenhum fato novo que enseje a revogação da prisão preventiva do condenado, sobretudo a necessidade de garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, face o decreto condenatório.

Deste modo, RATIFICO o teor da decisão de decretação da prisão preventiva”.

Cumpre destacar, ainda, que a sentença
a quo
apenas ratificou a decisão tomada pelo Magistrado de 1º Grau, quando se manifestou acerca da necessidade da prisão preventiva do paciente, para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, senão vejamos:

DECISÃO/MANDADO:

1 – (...).

2 - DA CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA:

Passo a manifestar-me sobre a possibilidade de conversão da prisão em preventiva, concessão de liberdade ou imposição de outra medida cautelar, nos termos do art. 282, c/c 310 e 319 do CPP.

O atual cenário de pandemia do COVID-19 confere máxima excepcionalidade ao encarceramento provisório, conforme orientações emanadas da Recomendação nº. 62/2020-CNJ, diante do maior risco de contaminação da doença entre aqueles que se encontram acautelados e a sabida superlotação dos estabelecimentos prisionais, justificando-se, portanto, sua mantença, somente diante de fatos que impliquem em gravíssima violação da ordem pública, da ordem econômica, da instrução criminal ou para assegurar a futura aplicação da lei penal, eventos que se amoldam ao caso vertente, senão vejamos.

A Recomendação nº 62/2020 do CNJ, confere a máxima excepcionalidade do encarceramento e, por isso, deve o flagranteado ter sua prisão em flagrante convertida em preventiva decretada, conquanto, pelos antecedentes juntados ao processo, responde o acusado por diversos processos, inclusive da mesma natureza, com condenação pela Comarca de Mãe do Rio em 29.01.2018, evidenciando-se, desse modo, a hipótese possível de que, colocando-se em liberdade o indiciado, haverá afronta à aplicação da lei penal, à conveniência da instrução criminal e à ordem pública, com grande possibilidade, ademais, de reiteração da conduta, devendo, por isso, ser decretada sua segregação provisória.

(...).

Ante o exposto, converto a prisão em flagrante RONALDO DA SILVA ANDRADE em PRISÃO PREVENTIVA, com fundamento na garantia da aplicação da lei penal, da instrução processual e da ordem pública, de acordo com o que determina o art. 310, II c/c art. 312 e 313, todos do CPP.

Como se vê, a negativa imposta ao paciente de apelar em liberdade encontra-se satisfatoriamente fundamentada na garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, dois dos requisitos do art. 312 do CPPB, o que por si só já desautoriza a concessão do remédio heroico, daí não há o que se falar em constrangimento ilegal, sob o argumento de ilegalidade na decretação da medida extrema, além do mesmo ter respondido preso todo processo.

Nesse sentido:

STJ: “Não consubstancia constrangimento ilegal, passível de reparação por via de
habeas corpus
, a ordem de custódia preventiva cujo teor contém os fundamentos suficientes, demonstrativos da presença de uma das circunstâncias inscritas no art. 312 do CPP”
(RT 764/504)
.

Destarte, observa-se que o paciente não se enquadra nas regras que autorizam condenados por sentença recorrível em apelar em liberdade, motivo pelo qual, o julgador, certamente entendendo que subsistem os motivos que ensejaram a custódia processual, não titubeou em recomendá-lo à prisão, o fazendo com fundamentação bastante suficiente, ao contrário do alegado pela defesa.

Dessa forma, os fatos acima narrados impedem o paciente de apelar em liberdade, daí não sem poder falar em constrangimento ilegal e nem tampouco em direito de aguardar o julgamento do recurso em liberdade, pois como cediço é o Juízo
a quo
que, estando mais próximo dos fatos e das pessoas envolvidas quem melhor pode avaliar a necessidade da custódia cautelar.

- Da Presunção de Inocência

Por fim, pugna a defesa para que seja aplicado o Princípio da Presunção de Inocência, já que de acordo com a nossa Carta Magna, em seu art. 5º, inc. LVII, ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória.

Acerca da falta de prestígio, por parte do Juízo
a quo
, ao Princípio da Presunção de Inocência, consoante art. 5º, inciso LVII, da Carta Magna, da mesma forma não há como prosperar, pois como se sabe, referido Princípio não se constitui em entrave ao encarceramento provisório, pois a própria Constituição Federal o coonesta em seu artigo 5º, inc. LXI, ao permitir a possibilidade de prisão em flagrante ou por ordem fundamentada e escrita da autoridade competente, como ocorreu no caso vertente.

Nesse sentido:

TACRSP: “Irrelevante, na hipótese, para fins de obtenção de liberdade provisória, o fato de militar em favor do custodiado a presunção de inocência consagrada no inc. LXII do art. 5º, da CF. Esta também ressalva expressamente “a prisão em flagrante ou por ordem escrita da autoridade judiciária competente” (inc. LXI) e, em dispositivo auto-aplicável, a inafiançabilidade dos delitos da espécie (inc. XLIII), já afirmada no art. 323, V, do CPP”
(RT 649/275)

Ante o exposto e, acompanhando
in totum
o parecer Ministerial, conheço parcialmente da ordem e nesta a denego.

É o voto.

Belém/PA, 30 de novembro de 2021.

Desa
.

Vânia Lúcia Silveira

Relatora

Belém, 03/12/2021